Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706099-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA EDIRCE ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto por Maria Edirce Alves da Silva contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0717027-96.2022.8.07.0006, determinou a reunião com a ação n. 0716894-54.2022.8.07.0006, por terem a mesma causa de pedir, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de distribuída por MARIA EDIRCE ALVES DA SILVA em face de BANCO BMG S.A. O sistema indica a distribuição de outra ação com as mesmas partes e objeto desta ação, distribuída sob o número 0716894-54.2022.8.07.0006. Cabível o processamento para julgamento simultâneo, com vistas a evitar o risco de decisões conflitantes. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, para que haja conexão é necessário ser comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, as ações serão reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já tiver sido julgada. A propósito, confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No caso, é comum a causa de pedir. Cabível o reconhecimento da conexão. Assim, intime-se a parte autora para reunir as ações distribuídas em somente uma ação, a fim de evitar prejuízo processual. Prazo de 15 (quinze) dias.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão deve ser reformada, pois não há conexão entre as ações (0716894-54.2022.8.07.0006 e 0717027-96.2022.8.07.0006,) por se tratar de negócios jurídicos diferentes. Assevera que, apesar de terem as mesmas partes, cada ação trata de contrato distinto, cada qual com suas peculiaridades. Colaciona diversos precedentes que confirmam a tese de que não há conexão de ações se os negócios jurídicos são distintos. Sustenta que cabe à parte autora optar por fragmentar as ações, de acordo com suas conveniências e interesses, sem prejuízo à parte adversa, ao Poder Judiciário ou à atividade jurisdicional. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para afastar a conexão de ações, mantendo o processamento de forma individual. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita. Decido. Inicialmente, a Agravante requer justiça gratuita e, para tanto, colaciona documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Assim, concedo gratuidade de justiça à Agravante em razão da hipossuficiência comprovada. Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, não detecto os requisitos da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dos autos, verifica-se que a Agravante ajuizou diversas ações declaratórias c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais contra o ora Agravado, amparadas em contratos de empréstimo supostamente realizados de forma fraudulenta. Nas referidas ações a ora Agravante busca tutela jurisdicional referente a contrato de mútuo distinto firmado com a mesma instituição financeira mediante fraude. Portanto, há afinidade de questões por um ponto comum de fato e de direito, o que justifica a reunião das ações para processamento conjunto. Segundo o artigo 55, § 3°, do Código de Processo Civil, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Conquanto a Agravante alegue que pode ajuizar ações distintas, por se tratar de contratos diferentes, cabe ao juiz da causa analisar e identificar a necessidade de reunir os processos para julgamento conjunto com o objetivo de garantir a eficiência do processo, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. Assim sendo, haverá concentração de esforços para resolver a controvérsia de forma mais célere, além de evitar decisões conflitantes. Ante a ausência de probabilidade do direito afirmado pela Agravante, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Determino a associação deste Agravo de Instrumento com o n. 0706097-03.2023.8.07.0000. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora